Tribunal: TCU
Processo: 011.315/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6707/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.315/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Junior Zagonel (XXX.094.869-XX); Angelica Paulina Lasch (XXX.831.549-XX); Danubio Cardoso Machado Junior (XXX.808.929-XX); Dayany Emanuelle Gerhardt (XXX.542.929-XX); Fernanda Todescatto Bonadiman (XXX.822.179-XX); Juliana de Lurdes Novaes (XXX.699.279-XX); Leonardo Emanuel Menoncin (XXX.717.489-XX); Nilzecleia Cittadin de Souza (XXX.885.339-XX); Sueli de Souza (XXX.451.539-XX); Vanessa Breier Krzyzanovski (XXX.913.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.